Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO MILITAR. ÓBITO DE MILITAR. REGRA DE TRANSIÇÃO. RATEIO ENTRE VIÚVA E FILHAS. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 3.765/1960. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de rateio de pensão por morte de militar, determinando a divisão em 50% para a autora (viúva) e 50% para as filhas do instituidor, em partes iguais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do óbito do militar sob a vigência da Lei n. 10.486/2002, é aplicável a regra de rateio prevista na Lei n. 3.765/1960, em razão da opção do instituidor pela manutenção do regime anterior, mediante contribuição adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.486/2002, vigente à época do óbito, prevê o rateio igualitário da pensão entre beneficiários da mesma ordem (art. 39). Contudo, o art. 36, § 3o, da mesma norma assegura a manutenção dos benefícios da Lei n. 3.765/1960 aos militares que tenham optado por esse regime até 29/12/2000, mediante contribuição adicional de 1,5%.
4. Comprovada a opção do instituidor da pensão pelo regime anterior, com o recolhimento da contribuição adicional até o falecimento, aplica-se a regra de transição, nos termos do art. 9o, § 2o, da Lei n. 3.765/1960, que estabelece o rateio da pensão em 50% para a viúva e 50% para os filhos habilitados.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da regra de transição, desde que comprovada a contribuição adicional, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. É aplicável a regra de rateio prevista na Lei n. 3.765/1960, quando comprovada a opção do militar falecido pela manutenção do regime anterior, mediante contribuição adicional de 1,5%. 2. Nessa hipótese, a pensão por morte deve ser dividida em 50% para a viúva e 50% para os filhos habilitados.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960, art. 9o, § 2o; Lei n. 10.486/2002, arts. 36, § 3o, e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 33.588/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12/4/2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.524.091/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20/4/2021; TJDFT, APC n. 0706769-20.2024.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, APC n. 0700636-93.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/4/2024; TJDFT, APC n. 0716586-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, j. 9/12/2020.